Tribunal: TJPA
Processo: 0814946-06.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814946-06.2025.8.14.0000

RECORRENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0814946-06.2025.8.14.0000

RECORRENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO DE MAGISTRADO E SERVIDORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE FUNCIONAL. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
DELSON CECÍLIO DE SOUZA JUNIOR
contra decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0002294-61.2025.2.00.0814, que deixou de instaurar procedimento administrativo investigativo em face de magistrado e servidores da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA.

2. O recorrente sustenta
a ocorrência de morosidade na apreciação de pedidos liminares, violação de prerrogativas profissionais, declaração de suspeição por motivo de foro íntimo supostamente retaliatória; e declaração de suspeição genérica por servidores da unidade judiciária, o que, segundo afirma, configuraria quebra da imparcialidade e afronta aos princípios da impessoalidade e eficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em reconhecer a existência de elementos concretos que comprovem a violação de deveres funcionais por parte do magistrado e servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
A decisão recorrida analisou detidamente os fatos narrados e concluiu pela inexistência de elementos mínimos aptos a justificar a instauração de procedimento disciplinar, entendimento que se mostra juridicamente adequado.

5.
Suspeição e impedimento são mecanismos legais de garantia da imparcialidade do magistrado e seus motivos podem ser estendidos aos servidores e auxiliares da justiça, o que foi considerado pela decisão combatida.

6. inexiste prova de
violação de deveres funcionais previstos na
Lei Complementar nº 35/1979
(LOMAN) ou na legislação aplicável aos servidores (RJU - Lei 5.810/94), correta a decisão da Corregedoria Geral de Justiça ao determinar o arquivamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do
C
olendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
sob a presidência
do Excelentíssimo Desembargador _________________.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0814946-06.2025.8.14.0000

RECORRENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
DELSON CECÍLIO DE SOUZA JUNIOR
contra decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0002294-61.2025.2.00.0814, que deixou de instaurar procedimento administrativo investigativo em face de magistrado e servidores da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA.

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de morosidade na apreciação de pedidos liminares, violação de prerrogativas profissionais, declaração de suspeição por motivo de foro íntimo supostamente retaliatória; e declaração de suspeição genérica por servidores da unidade judiciária, o que, segundo afirma, configuraria quebra da imparcialidade e afronta aos princípios da impessoalidade e eficiência.

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a instauração de procedimento investigativo e adoção de medidas administrativas.

É o relatório.

VOTO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0814946-06.2025.8.14.0000

RECORRENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do presente recurso administrativo.

A decisão recorrida analisou detidamente os fatos narrados e concluiu pela inexistência de elementos mínimos aptos a justificar a instauração de procedimento disciplinar, entendimento que se mostra juridicamente adequado.

A atuação correcional exige lastro probatório mínimo indicativo de infração funcional, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou instrumento de revisão de atos jurisdicionais. Eventuais inconformismos com decisões judiciais devem ser deduzidos pelas vias processuais próprias.

A declaração de suspeição por motivo de foro íntimo, como prerrogativa assegurada ao magistrado, nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, não dependendo de motivação específica. O exercício dessa faculdade, por si só, não configura irregularidade funcional.

Suspeição e impedimento são mecanismos legais de garantia da imparcialidade do magistrado e seus motivos podem ser estendidos aos servidores e auxiliares da justiça, o que foi considerado pela decisão combatida.

Assim, a manifestação de suspeição por servidores, ainda que coletiva, não evidencia automaticamente prática de infração disciplinar, sobretudo na ausência de prova concreta de atuação parcial ou de prejuízo processual efetivo.

No que se refere à alegada morosidade na apreciação de tutelas de urgência, verifica-se que as decisões foram posteriormente proferidas, inexistindo demonstração inequívoca de desídia dolosa ou reiterada apta a caracterizar infração disciplinar.

A aferição de excesso de prazo, para fins disciplinares, exige comprovação de conduta negligente injustificada, o que não se evidencia nos autos.

No tocante às alegadas violações às prerrogativas profissionais, também não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, comprovação objetiva de conduta funcional ilícita apta a ensejar a instauração de procedimento administrativo disciplinar.

A jurisprudência do
Conselho Nacional de Justiça
é firme no sentido de que a instauração de procedimento disciplinar demanda indícios mínimos de materialidade e autoria de infração funcional, não sendo suficiente a mera narrativa de inconformismo com atos jurisdicionais ou administrativos.

Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem violação aos deveres funcionais previstos na
Lei Complementar nº 35/1979
(LOMAN) ou na legislação aplicável aos servidores (RJU - Lei 5.810/94), correta a decisão da Corregedoria Geral de Justiça ao determinar o arquivamento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso administrativo, mas nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

assinado eletronicamente

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/06/2026